Tribunal: STF
Processo: HC 122287
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Habeas corpus. 2. Homicídio e roubo majorado em concurso material. 3. Competência do Tribunal do Júri. Decisão de pronúncia prudente e equilibrada. Ausência de fundamentação. Inocorrência. 4. Crimes conexos. A competência para apreciar os crimes conexos aos dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri e é diretamente estabelecida pelo reconhecimento desta. 5. Ordem denegada.